Tribunal: TJES
Processo: 5000108-48.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-48.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE SOUZA DEFANTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000108-48.2020.8.08.0032

RECORRENTE:

MARCO ANTONIO DE SOUZA DEFANTI
.

RECORRIDO:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL MURAD BRUMANA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TOI ASSINADO. ESPOSA DO AUTOR FOI NOTIFICADA PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por
MARCO ANTONIO DE SOUZA DEFANTI
em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi notificada pela concessionária ré por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção Nº 9754931, para pagamento de débitos totalizando a quantia de R$8.306,09, ao fundamento de existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, a qual teria ocorrido entre março de 2019 a março de 2022.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4428155, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que incumbe à concessionária do serviço público observar os direitos ao contraditório e à ampla defesa, alega a falha na prestação de serviço da recorrida, e requer a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No caso em questão, verifico que a recorrida agiu, dentro das conformidades da resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Explico.

Em ID nº 4428137, a requerida apresenta o referido TOI, realizado em 12/04/2019 na instalação da autora. Verifico que a referida inspeção
não ocorreu de forma unilateral
, uma vez que,
os referidos documentos encontram-se assinados pela esposa do recorrente
.

Além disso, diante da constatação de irregularidade, o medidor do autor foi substituído por um novo, sendo o antigo, enviado para inspeção técnica em laboratório. Determina a resolução normativa 414/10 da ANEEL, em seu art. 129, §6º e 7º, que em caso de análise em laboratório, o consumidor deve ser avisado com no mínimo 10 dias de antecedência para que, se necessário, possa acompanhar a análise.

Neste sentido, foi o que ocorreu no caso em concreto. Conforme ID nº 4428137, a esposa do autor foi avisada no dia da inspeção (12/04/2019), que a análise do medidor ocorreria em 02/05/2019, constituindo uma faculdade da autora comparecer para o acompanhamento ou não.

Ocorre que, nos termos do art. 129, §9º da resolução normativa 414/10 da ANEEL, caso a parte não compareça, é facultado à empresa fornecedora seguir o cronograma e realizar a análise do medidor irregular. Assim, não comparecendo a autora na data marcada, ocorreu a análise em 09/05/2019 (ID nº 4428138).

Isto posto,

não há que se falar em irregularidade de procedimento.

No mais, também é lícito à recorrente, nos termos da resolução normativa 414/10 da ANEEL, proceder com a cobrança da média de consumo dos últimos 12 meses de medição regular, motivo pelo qual não há ilegalidade na conduta da ré.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)